Tribunal: TJES
Processo: 0034071-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034071-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, mantendo a improcedência do pedido de benefício previdenciário/acidentário, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral constatada em perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar a natureza braçal da atividade exercida pelo autor e ao validar laudo pericial que atestou sua plena recuperação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, com base em exame físico detalhado e fundamentado.

5. A alegação de omissão quanto à natureza da atividade profissional e à metodologia pericial não procede, pois tais aspectos foram considerados no julgamento.

6. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a conclusão de plena recuperação funcional é compatível com o histórico de lesão anteriormente existente, mas já superada.

7. O inconformismo da parte com a valoração da prova técnica não configura vício do julgado, devendo ser veiculado por meio de recurso adequado.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração de vício efetivo, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão ou contradição afasta o acolhimento dos aclaratórios, ainda que a parte discorde da valoração das provas.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a tese da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJES, EDcl na AC nº 0011618-36.2021.8.08.0024; TJES, EDcl nos EDcl na AC nº 0006390-03.2009.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034071-98.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICARDO RODRIGUES DA SILVA
em razão do acórdão (id. 14528439) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele interposto.

Em suas razões recursais, id. 15296019, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a realidade laboral braçal dele — auxiliar de topografia — e a inadequação metodológica da segunda perícia judicial, a qual teria sido realizada de forma superficial, em ambiente de consultório e sem simulação de esforço ou carga, ignorando as queixas de dor sob estresse funcional.

Argumenta, ainda, haver contradição ao se validar a conclusão de "plena recuperação" frente a um histórico incontroverso de lesão grave (pseudoartrose) e submissão a procedimento cirúrgico invasivo, o que revelaria um descompasso entre a fundamentação e o conjunto fático-probatório.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja reformada a decisão embargada.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Infiro, da análise detida do acórdão embargado (id. 14528439), que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma clara, coerente e fundamentada.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza das atividades laborais e a metodologia pericial, observo que o julgado enfrentou expressamente o tema.

Constou do
decisum
que a segunda perícia judicial foi conclusiva e embasada em exame físico detalhado, afastando qualquer sequela ou limitação funcional.

Nesse contexto, o voto condutor consignou expressamente:

Posteriormente, em uma segunda perícia (fls. 185/191), o expert afirmou que a patologia foi consolidada e que “não foi constatado doença em atividade ou sequela”, concluindo que “não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional”.

Desse modo, não há falar em concessão de benefício acidentário ou previdenciário, porquanto, ainda que o autor tenha sofrido um grave acidente e experimentado redução da sua capacidade laboral de forma temporária, à época do segundo exame pericial constatou-se sua plena recuperação.

Entendo, outrossim, que os laudos médicos apresentados com a exordial não são capazes de infirmar as conclusões do expert, cuja imparcialidade e fundamentação técnica prevalecem nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, a conclusão do perito não se ampara exclusivamente no seu retorno às atividades laborais, porquanto na análise clínica observou preservação da força do ombro direito e de amplitude de movimentos. Confira-se:

Trofismo e tônus musculares dos membros superiores normais (sem alteração)

Ausência de deformidades em ombro direito e esquerdo (normal)

Amplitude de movimento sem restrição dos ombros direito e esquerdo(normal)

Força muscular preservada dos membros superiores (normal)

Ausência de deficit sensitivo e motor.

Depreendo que a pretensão do embargante, sob o pretexto de omissão, é o reconhecimento da "insuficiência da prova técnica", buscando que este Tribunal desconsidere as conclusões do perito judicial para acolher a sua tese de incapacidade baseada na natureza braçal do seu ofício.

Todavia, a fundamentação do acórdão foi clara ao aplicar a jurisprudência de que o laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais quando devidamente fundamentado.

O fato de a decisão não ter acolhido a interpretação da prova pretendida pela parte não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos seus interesses.

No que tange à alegada contradição, registro que tal vício deve ser intrínseco, ou seja, que haja desarmonia entre as proposições da própria decisão, e não entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento da parte.

O acórdão fundamentou que, embora o autor tenha sofrido acidente grave e experimentado redução temporária da capacidade, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório atestou a sua plena recuperação atual.

Não há, portanto, incongruência lógica interna - a premissa de recuperação funcional sustenta a conclusão jurídica de improcedência do pedido de concessão de benefício.

Consigno, por oportuno, que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

O inconformismo quanto à justiça da decisão ou à valoração das provas deve ser veiculado pela via recursal adequada, sendo vedado o reexame de mérito em sede de embargos de declaração.

A tentativa de imprimir efeitos infringentes pressupõe a existência de vício real, o que não se verifica no caso vertente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (...) 5. Evidencia-se que o recurso traduz inconformismo com o resultado desfavorável à parte, o que é insuficiente para o acolhimento de embargos de declaração
. (TJES; EDcl na AC 0011618-36.2021.8.08.0024; 2ª Câamra Cível, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes; Julg. 10/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE JULGAMENTO DE APELAÇÃO E EMBARGOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. MERA REPRODUÇÃO DE TRECHO SENTENCIAL SEM ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. A contradição que enseja o provimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão embargada e outros julgamentos ou com a tese sustentada pela parte
. (TJES; EDcl nos EDcl na AC 0006390-03.2009.8.08.0024; Rel. Fábio Brasil Nery; Julg. 22/04/2025)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)